Tribunal: TJMT
Processo: 1019728-90.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019728-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (EMBARGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CARLOMAN DOURADO EVANGELISTA - CPF: 604.260.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTER BIKE LTDA - ME - CNPJ: 00.765.429/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GISLEI SILVA - CPF: 855.796.706-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA POR SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a condenação em honorários advocatícios em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em execução fiscal, em cumprimento a sentença que declarou a inexigibilidade do ICMS Garantido Integral e do ICMS Estimativa por Operação. O embargante alega omissão no acórdão por desconsideração do disposto no art. 90, § 4º, do CPC, que autoriza a redução dos honorários pela metade em caso de reconhecimento da procedência do pedido pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento da CDA decorrente de anulação judicial pode ser interpretado como reconhecimento do pedido para fins de aplicação da redução de honorários prevista no § 4º do art. 90 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não configura omissão o fato de o acórdão recorrido não aplicar o art. 90, § 4º, do CPC, pois a hipótese dos autos não envolve o reconhecimento do pedido pelo exequente. O cancelamento da CDA foi motivado pela anulação do débito fiscal em sentença declaratória de inexigibilidade, após o acolhimento da exceção de pré-executividade interposta pelo executado. 4. A jurisprudência majoritária dos Tribunais de Justiça é no sentido de que a extinção da execução por decisão judicial não implica reconhecimento da procedência do pedido pelo exequente, o que afasta a incidência do dispositivo legal invocado pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O cancelamento de CDA em razão de anulação judicial do débito tributário, após acolhimento de exceção de pré-executividade, não configura reconhecimento do pedido pelo exequente, não se aplicando a redução de honorários pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0191096-19.2011.8.19.0001, Rel. Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero, j. 02.06.2020, 1ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO alegando omissão no acórdão recorrido (ID 249590685) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, “
a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde aos valores inexigíveis da CDA executada, decorrentes do ICMS garantido integral e ICMS estimativa por operação
”.

O embargante alega que a decisão prolatada foi omissa quanto à aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, tornando-se, assim, uma condenação excessiva.

Assim, considerando que o cancelamento da CDA representa o reconhecimento do pedido, pugna o embargante sejam os embargos acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de que os honorários advocatícios reduzidos pela metade.

Contrarrazões rebatendo os alegados pontos omissos, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 253071161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante aponta vício no acórdão recorrido. Segundo o Ente Estadual,
a omissão ocorreu pela desconsideração do § 4º do art. 90 do CPC, que versa:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Considerando que o cancelamento da CDA representa o reconhecimento do pedido, alega o Estado de Mato Grosso que deve ser realizada a redução pela metade da condenação em honorários.

Contudo, observa-se que não houve, na hipótese, o reconhecimento da procedência do pedido, como tenta fazer crer o embargante, e sim o cancelamento da CDA em razão de sua anulação por sentença que declarou a inexigibilidade relativo ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Estimativa por Operação.

Assim, resta evidente que o cancelamento da CDA se deu em razão do reconhecimento do pedido do executado em exceção de pré-executividade, e não por vontade própria do embargante/exequente, o que afasta, portanto, a incidência do § 4º do art. 90 do CPC.

Evidencia-se que o Estado de Mato Grosso, ao apresentar sua impugnação à exceção de pré-executividade, requereu “
seja rejeitada a peça de defesa apresentada, ou então, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos do excipiente, determinando-se o prosseguimento do feito, até a integral quitação da CDA atualizada ora inclusa
”.

A jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CANCELAMENTO DA CDA POR SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA
.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO NÃO CONFIGURADO
.
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 90 §4º CPC/15
. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. [...] 2. A tese recursal do exequente limita-se a pugnar pela redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90 §4º CPC/15. 3. Mesmo que se entenda aplicável o art. 90, § 4º do CPC/15 ao processo de execução de título extrajudicial, como é a execução fiscal, tal dispositivo legal não se subsume ao caso em questão. 4. Isto porque
não houve na hipótese o reconhecimento da procedência do pedido, como tenta fazer crer o apelante, e sim o cancelamento da CDA em razão de sua anulação por sentença
transitada em julgado proferida em ação anulatória. 5.
Assim, resta evidente que o cancelamento da CDA não se deu por vontade própria do exequente, reconhecendo o pedido do executado em exceção de pré-executividade, o que afasta, portanto, a incidência do art. 90, § 4º do CPC/15
. [...]
” (TJRJ - 0191096-19.2011.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 02/06/2020 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, evidenciando-se que o Estado de Mato Grosso não reconheceu o pedido do executado em exceção de pré-executividade, vindo a CDA ser cancelada apenas por meio da sentença, descabe falar em aplicação do disposto no § 4º do art. 90 do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024